Tribunal: TJDFT
Processo: 0005154-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE APÓLICE E ADESÃO ESPECÍFICA. COBRANÇA INDEVIDA.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou-se o entendimento de que é válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema no 958).
2. Havendo nos autos documentos aptos a demonstrar a inserção do gravame de alienação fiduciária no registro de propriedade do veículo, deve ser considerada lícita a cobrança da tarifa de registro de contrato, sobretudo quando não comprovado que o valor cobrado é incompatível com o montante exigido pelo DETRAN para este fim.
3. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” ( STJ - Tema 972).
4. Deixando o banco réu/apelante de comprovar a efetiva contratação de cobertura securitária, vinculada ao contrato de financiamento celebrado pelas partes, correto o reconhecimento da abusividade do valor cobrado a título de prêmio do seguro.
5. Apelação conhecida e provida em parte.